Tribunal: TJDFT
Processo: 0701605-91.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701605-91.2025.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO BRANDAO PINTO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. TEMA N. 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar a suspensão dos descontos efetuados em débito automático na conta-corrente do apelado, destinados ao pagamento de mútuo bancário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a revogação da autorização de pagamento de mútuo bancário por meio de débito automático em conta-corrente pode produzir efeitos em contratos vigentes antes da solicitação de revogação do débito em conta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, reconhece a licitude dos descontos efetuados por instituições financeiras diretamente na conta-corrente do mutuário, desde que haja autorização expressa e válida. 4. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, não se apresenta como direito potestativo em favor do consumidor, de modo que deve ser exercida em compatibilidade com os demais interesses legítimos presentes na relação jurídica e com a função social do contrato. 5. A revogação deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do contratante consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Igualmente representa indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. 6. Se o contrato de crédito com autorização para débito em conta-corrente discutido nos autos foi celebrado em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar em direito do autor em cancelar unilateralmente a autorização dada no referido ajuste. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso VI, Código de Processo Civil, alegando nulidade do acórdão impugnado por ausência de fundamentação; b) artigo 927, inciso III, do CPC, sustentando que o decisum objurgado teria deixado de demonstrar a existência de qualquer fundamento apto a sustentar a distinção (distinguishing) no caso em julgamento ou a superação do entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ, não observando a tese fixada. Afirma que a autorização de cancelamento de débitos de parcelas de empréstimos comuns (não consignados) prejudica os consumidores e as instituições financeiras, criando um ambiente de incerteza jurídica e descrédito com o Poder Judiciário. Requer a revogação de autorização dos débitos automáticos referentes a empréstimos comuns descontados em conta corrente, invocando, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ referente ao Tema 1.085 do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, inscrito em OAB/DF sob o no 30.987-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil e em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 77112025. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003